Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-53.2024.8.11.0085
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001180-53.2024.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DERLI PALOSKI - CPF: 815.880.111-00 (RECORRIDO), KERLLEY SAMARA MACEDO BEZERRA MARTINS - CPF: 691.534.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1001180-53.2024.8.11.0085.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

EMBARGANTE
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

EMBARGADA
:
DERLI PALOSKI.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 27/11 A 1º/12/2025.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. ANÁLISE INTEGRAL DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a nulidade de contratações temporárias sucessivas e a condenação ao pagamento das verbas correspondentes.

O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de análise individualizada dos contratos firmados após 24/3/2022, sob as Leis Complementares Estaduais nº 719/2022 e nº 755/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos contratos temporários celebrados após março de 2022, à luz das alterações legislativas supervenientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa explicitamente a tese referente aos contratos firmados após março de 2022 ao afirmar que o período deve ser examinado em sua totalidade, aplicando-se a legislação vigente à época da primeira contratação.

A fundamentação destaca que não há fracionamento de períodos quando há continuidade fática da prestação laboral desde fevereiro de 2019, afastando a relevância da distinção entre novos contratos e prorrogações sucessivas.

A decisão enfrentou a argumentação sobre autonomia dos contratos posteriores ao concluir que a sucessão de vínculos, ainda que formalmente distintos, desvirtua a excepcionalidade e temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/1988.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis quando evidenciam mero inconformismo com a solução adotada.

Não configurado caráter protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A análise da validade de contratações temporárias sucessivas deve considerar a integralidade do vínculo desde a primeira contratação, sendo irrelevante o fracionamento decorrente de alterações legislativas subsequentes.

A sucessão de contratos temporários para a mesma função, ainda que formalmente distintos, caracteriza desvirtuamento da finalidade constitucional de excepcionalidade e temporariedade prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
(não há precedentes explicitamente citados no caso).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal (ID 318247854), que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a nulidade das contratações temporárias sucessivas e a condenação ao pagamento das verbas correlatas.

Em suas razões, o embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não se manifestou sobre ponto crucial, qual seja: a necessidade de análise individualizada dos contratos temporários firmados a partir de 24 de março de 2022, sob a égide das novas Leis Complementares Estaduais nº 719/2022 e nº 755/2023.

Argumenta, ainda, que os vínculos firmados a partir dessa data não seriam meras prorrogações do contrato original, mas sim novas relações jurídicas, precedidas de processos seletivos distintos e submetidas a prazos máximos ampliados.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 324555391), alegando inexistência de omissão e o caráter protelatório dos embargos, requerendo sua rejeição e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em análise,
não
se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas pelo Estado de Mato Grosso, inclusive a tese relativa à validade dos contratos temporários firmados após março de 2022.

O
decisum
foi explícito ao afirmar que "
o período deve ser analisado na totalidade e, ainda,
sob a égide da redação original da Lei Complementar nº 600/2017
, não havendo 'fracionamento de períodos' quando das alterações legislativas,
tendo em vista a primeira contratação realizada em fevereiro de 2019
" (grifei).

Esta fundamentação é clara e direta: a análise da validade das contratações temporárias deve considerar o vínculo em sua integralidade, aplicando-se a legislação vigente à época da primeira contratação (fevereiro de 2019),
independentemente das alterações legislativas posteriores
.

O acórdão também destacou que "
a distinção entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas torna-se irrelevante quando a análise material da situação demonstra que a contratação não atende aos requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade
". Ou seja,
a questão foi expressamente enfrentada
, afastando-se a tese de que os contratos posteriores a março de 2022 configurariam vínculos autônomos.

Ademais, o julgado ressaltou que "
a análise da constitucionalidade das contratações temporárias não se limita ao aspecto formal de observância dos prazos legais, mas abrange também o aspecto material de atendimento à finalidade constitucional prevista no art. 37, IX, da CF/1988
", e que "
a sucessão de contratos temporários para a mesma função, ainda que formalmente distintos, evidencia o desvirtuamento da finalidade constitucional
".

Portanto,
não há omissão a ser sanada
, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Por fim, deixo de aplicar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por entender inexistir o alegado caráter protelatório.

Advirto, ainda, as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025